Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0708818-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo da TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em face do Juízo da SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, em ação de execução de título extrajudicial. No entanto, em atenção à solicitação de informações, o Juízo do suscitado se manifestou nos autos a fim de se retratar e reconhecer a competência para processar e julgar o feito, haja vista não cuidar de reiteração de demanda idêntica (id. 70035626). Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processamento e julgamento. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 21 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator